Tribunal: TJPA
Processo: 0804867-88.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804867-88.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TERRA NORTE METAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO E RETIDO HÁ DÉCADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E MATERIAL DE BAIXA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Terra Norte Metais Ltda. contra acórdão que, em julgamento de Agravo Interno, reformou a sentença de origem e reconheceu a exigibilidade do IPVA sobre veículo apreendido há mais de uma década. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto à (i) impossibilidade material e jurídica de dar baixa no veículo, apreendido e retido para perícia; e (ii) perda da propriedade do bem, nos termos do art. 1.275, IV, do Código Civil, o que afastaria o fato gerador do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de impossibilidade material e jurídica de dar baixa no veículo apreendido e retido por autoridade policial; e (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da perda da propriedade do bem e consequente inexigibilidade do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a causa.

4.As alegações relativas à apreensão e retenção do veículo foram analisadas e afastadas com base na legislação estadual que exige comunicação formal da indisponibilidade à SEFA e ao DETRAN, o que não foi feito pela embargante.

5.A exigência de baixa formal no registro do veículo como condição para afastar a incidência do IPVA foi expressamente tratada no acórdão, não se configurando qualquer omissão.

6.A mera perda fática da posse ou dos atributos da propriedade não afasta a incidência do IPVA, que se rege por legislação específica e exige formalização da situação junto aos órgãos competentes.

7.O acórdão fundamentou-se na legislação estadual e no entendimento consolidado de que a propriedade para fins tributários decorre do registro formal, não se aplicando, nesse contexto, as disposições do Código Civil sobre perda da propriedade.

8.A oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A decisão judicial não incorre em omissão quando enfrenta adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.

2.A mera apreensão e retenção do veículo por autoridade policial não afasta a exigibilidade do IPVA, quando ausente comunicação formal aos órgãos competentes, nos termos da legislação estadual.

3.A propriedade do veículo, para fins de incidência do IPVA, é aferida pelo registro formal junto ao DETRAN, sendo inaplicáveis, no contexto tributário, as regras civis sobre perda da propriedade.

4.A simples oposição de embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria recorrida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 155, III; CC, art. 1.275, IV; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TERRA NORTE METAIS LTDA
, em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno interposto na Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do Estado do Pará e reformou a sentença que havia declarado a nulidade dos lançamentos de IPVA incidentes sobre o veículo FORD RANGER XL 11P, placas JUY6471.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre a impossibilidade material e jurídica de cumprimento dos procedimentos burocráticos exigidos para a baixa do veículo, diante da apreensão pela autoridade policial e retenção da sucata para fins de perícia, situação que perdura há mais de uma década.

Ressalta, ainda, a omissão quanto à análise da perda da propriedade do bem nos termos do art. 1.275, IV, do Código Civil, o que afastaria a própria configuração do fato gerador do tributo.

A embargante requer o saneamento das omissões, com manifestação expressa sobre: (i) a impossibilidade jurídica e material de cumprimento das exigências normativas de trânsito, diante da apreensão e retenção da sucata do veículo; e (ii) a ausência de exercício dos atributos da propriedade – uso, gozo e disposição – sobre o bem sinistrado e retido, tornando inexigível o IPVA.

Pleiteia, ainda, que tais questões sejam expressamente registradas em acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente correção das omissões e ao final seja provido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26071234.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja,
no caso em análise, a embargante aponta supostas omissões no acórdão que julgou o Agravo Interno. Contudo, uma leitura atenta do julgado revela que as questões tidas por omitidas foram, na verdade, devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

A alegada omissão quanto à impossibilidade material e jurídica de proceder à baixa do veículo não se sustenta. O acórdão recorrido enfrentou diretamente este ponto ao consignar que: “A alegação de que o veículo estava na posse das autoridades policiais para investigação não exime a agravante do dever de comunicar a indisponibilidade do bem à SEFA, mediante documento exarado por autoridade pública, tampouco de requerer a baixa do registro junto ao DETRAN. Não há nos autos qualquer comprovação de que tais providências foram adotadas, o que inviabiliza o acolhimento da tese sustentada no recurso”

Ora, a decisão não ignorou a apreensão do veículo; pelo contrário, partiu dessa premissa fática para concluir que cabia à embargante, munida de documento da autoridade policial que atestasse a retenção do bem, formalizar o pedido de dispensa tributária junto à SEFA e a comunicação ao DETRAN, nos exatos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/96 e do art. 6º, § 1º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006.

A Corte não se omitiu. Apenas conferiu à situação fática (apreensão policial) uma consequência jurídica diversa daquela pretendida pela embargante, com base na legislação de regência e na jurisprudência pacífica deste Tribunal. O que a embargante classifica como "omissão" é, em verdade, seu inconformismo com a tese jurídica adotada, que privilegia o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise da perda da propriedade (art. 1.275 do Código Civil). O acórdão fundamentou-se na legislação específica que rege o IPVA e o registro de veículos. Para fins fiscais, a propriedade de um veículo automotor se afere pelo registro no órgão de trânsito competente. A ocorrência do fato gerador do IPVA (art. 155, III, da CF) está vinculada à propriedade formal do veículo, que somente cessa, para efeitos tributários, com a baixa do registro ou com a comunicação formal de sua indisponibilidade, nos termos da lei.

O acórdão, ao assentar que a exigibilidade do IPVA subsiste enquanto não houver comunicação formal da indisponibilidade do veículo aos órgãos competentes, rechaçou, de forma implícita, a tese de que a mera perda fática da posse ou dos atributos da propriedade seria suficiente para afastar a tributação. A decisão privilegiou a norma tributária específica, que estabelece um procedimento próprio para a dispensa do imposto, não havendo que se falar em omissão por não ter discorrido sobre dispositivos do Código Civil que não se sobrepõem à disciplina legal do tributo.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalta-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

Dessa forma, é forçoso concluir que a embargante, a pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, na realidade, a rediscussão da matéria de mérito e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025